Tribunal: STF
Processo: Rcl 52588
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Claudine da Cunha Pinto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região proferido nos Autos nº 5003681-33.2021.4.03.0000. Alega-se usurpação da competência desta Corte e violação à decisão proferida no RE 630.501, Tema 334 da repercussão geral.



    2. A presente reclamação é manifestamente inviável. Nos termos da Súmula 734/STF, “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. Esse entendimento foi positivado pelo art. 988, § 5º, I, do CPC/2015, que prevê: “§ 5º É inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    3. Em consulta ao andamento do processo de origem, obtido na página eletrônica do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, verifica-se que a decisão reclamada transitou em julgado em 07.03.2022 — antes, portanto, da propositura da presente reclamação, realizada somente em 29.03.2022. De modo que não é possível prosseguir na análise pretendida.



    4. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



          Publique-se.



          Brasília, 12 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator